Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. INCOMPETENCIA DO JUIZO PROLATOR DA DECISÃO. AUTOS RATIFICADOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE. REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGENCIA PREENCHIDOS. MODIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOLUÇÃO MENOS ONEROSA.

1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julgam-se prejudicados os Embargos de Declaração que tratam dos mesmos fatos deduzidos no recurso principal, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.

2. A despeito da decisão recorrida ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente, os autos foram posteriormente remetidos para a Vara competente (Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal), o qual ratificou todos os atos anteriores. Portanto, o tema resta prejudicado.

3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 3.1. Esta modalidade de tutela provisória necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.

3. O risco de dano grave mostra-se comprovado, pois as obras realizadas pelo DISTRITO FEDERAL para o manejo de águas pluviais têm a aptidão de causar severos danos a Adutora de Água Bruta da SANEAGO na região de Santa Maria/DF, o que acarretará no desabastecimento de cidade fronteiriça a este ente federativo. 3.1. A probabilidade do direito igualmente está evidenciada, pois tratando-se de adutora localizada em área mais baixa e que está recebendo grande volume de águas decorrente de obra realizada em terreno mais elevado, defere-se ao seu dono o direito de exigir o desvio ou a adoção de medidas que protejam a sua integridade que, no presente caso, é a solução menos gravosa.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.